Tribunal: TJMT
Processo: 0011292-22.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011292-22.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DA CRUZ AZEVEDO - CPF: 906.639.001-82 (EMBARGANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU IMPERITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONTRADIÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que na ausência do vício alegado, a pretensão deve ser rejeitada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0011292-22.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: RODRIGO DA CRUZ AZEVEDO

EMBARGADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
RODRIGO DA CRUZ AZEVEDO
com o objetivo de sanar eventual contradição do acórdão desta Câmara, ante as provas produzidas nos autos que atestam o retardo do diagnóstico de embolia pulmonar, cuja falha culminou com a sua permanência na UTI por 15 (quinze) dias, abalando sua integridade física e moral.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, por consequência, a reforma da sentença de primeiro grau que lhe foi desfavorável.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 20233483, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL DECORRENTE DE DIAGNÓSTICO TARDIO – AUSÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE, IMPRUDENTE OU IMPERÍTA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Não se evidencia a conduta negligente, imprudente ou imperita do médico a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, tampouco nexo de causalidade a vincular eventual conduta aos prejuízos sofridos, pois não é possível atestar que se a doença tivesse sido inicialmente detectada não causaria o estresse pós-traumático sofrido pelo autor.”

Em suma, o embargante aponta que o julgado é contraditório às provas dos autos, uma vez que a perícia médica de id 8060971 confirmou que a equipe médica que o atendeu
“retardou em dois dias o diagnóstico definitivo de Embolia Pulmonar”
, de modo que a falha na vistoria clínica é o nexo causal aos danos pleiteados em sua exordial.

O recurso de apelação foi interposto com o objetivo de reformar a sentença de improcedência, sob o argumento de que a falha na prestação do serviço oferecido pelo embargado reside na ausência do pedido de exame indicado pela literatura médica (tomografia computadorizada), com o qual seria possível diagnosticar corretamente a patologia que lhe acometia e evitar o agravamento clínico, resultando em estresse pós-traumático, relacionado à síndrome do pânico, aliado ao fato de que colocou sua vida em risco.

Todavia, em que pese contrário aos interesses do embargante, o acórdão é claro ao consignar que o atendimento prestado, “
em que pese o retardo em dois dias no diagnóstico definitivo de Embolia Pulmonar, frente ao tratamento instituído, as sequelas pulmonares, não resultaram em prejuízo da função respiratório, tendo em vista a recuperação do fluxo sanguíneo nas artérias pulmonares anteriormente embolizadas (fls. 45), conforme comprovado na Angiotomografia Computadorizada do Tórax de 29/06/2013 às fls. Anexas. (...)[id. 8060791 - Pág. 1] ”.

Da mesma forma, em relação aos danos psicológicos, restou registrado que
“Não restou comprovada que a conduta médica dos plantonistas do Hospital São Matheus, que retardou em dois dias o diagnóstico definitivo de Embolia Pulmonar, tenha nexo causal com as doenças psiquiátricas adquiridas pelo autor [id. 8060791 - Pág. 3].”

Portanto, não há falar em contradição do acórdão, cuja conclusão foi no sentido de que
“a eventual falha de diagnóstico verificada inicialmente, e que perdurou apenas 02 (dois) dias, não é fator preponderante para imputar conduta imperita, negligente ou imprudente ao médico, pois, conforme consignado no laudo pericial, o nexo causal foi estabelecido com a patologia da doença em si (embolia pulmonar) e não o seu diagnóstico “tardio”.

Logo, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever o entendimento cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO-OS.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020